Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-02.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000269-02.2021.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DALMO MOREIRA SILVA - CPF: 785.233.891-72 (EMBARGANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), DALMO MOREIRA SILVA - CPF: 785.233.891-72 (EMBARGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 514.130.861-87 (ASSISTENTE), EUSEBIO PAULO DAVID DIAS - CPF: 804.556.621-34 (ASSISTENTE), ROGERIO MARCOS MARTINS - CPF: 640.992.881-53 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N° 1000269- 02.2021.8.11.0035 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMBARGANTE: DALMO MOREIRA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A..

EMBARGOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA DIMINUIR O
QUANTUM
FIXADO NA PENA-BASE E MANTER O TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE
– QUANTITATIVO NA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS AFERIDO APENAS NA PRIMEIRA FASE – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA NOS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO APTOS A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não merece acolhida o pedido de reforma do
quantum
de aumento fixado na pena-base, de 02 anos acima do mínimo legal, em virtude da fundamentação que atende às particularidades do caso concreto, diante da circunstância do crime e quantidade e natureza da droga.

Fica impossibilitada a concessão da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), diante do conjunto probatório a evidenciar a atividade criminosa diante, não só da quantidade de droga, mas também diante das circunstâncias do caso, a evidenciar não se tratar de mero "mula" do tráfico.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N° 1000269- 02.2021.8.11.0035 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMBARGANTE: DALMO MOREIRA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade opostos na forma prevista no art. 609, parágrafo único, do CPP, por DALMO MOREIRA SILVA, em face do acórdão da e. 2a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, lavrado na Apelação Criminal PJe 1000269-02.2021, que,
por maioria de votos,
proveu o recurso do Ministério Público e desproveu o recurso defensivo
.

O escopo defensivo constante das razões dos Embargos Infringentes é a prevalência do voto minoritário exarado pelo douto Relator da Apelação Criminal, Des. Luiz Ferreira da Silva, que deu parcial provimento ao recurso da defesa para fixar a pena-base em 06 anos, ou seja, um ano acima do mínimo legal e;
2)
Reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 2/5, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

A certidão no ID 115026964 assinalou que o recurso foi interposto no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pelo desprovimento dos embargos infringentes, mantendo-se o voto vencedor (pag. 486/494-PDF).

A douta revisão.

Cuiabá, 17 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022